Tribunal: TCU
Processo: 023.948/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8299/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.948/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alex Lima da Silva (XXX.971.523-XX); Amanda Braga dos Santos (XXX.062.913-XX); Clara Mariana dos Santos Rodrigues (XXX.235.913-XX); Jardielson de Lima Mesquita (XXX.498.533-XX); Jefferson Hugo Bandeira de Franca (XXX.462.003-XX); Kadson de Sousa Alves (XXX.235.023-XX); Lourdiene Pereira dos Santos Correa (XXX.687.093-XX); Patricia Carolinne Pinto Ribeiro (XXX.207.153-XX); Pricila Serra Soares (XXX.086.953-XX); Ruan Felipe Moreira Brasil (XXX.714.933-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.